Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732427-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCINEY DE SOUZA SALOMAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravados foram citados e já possuem advogados nos autos. Intimem, portanto, os agravados de forma eletrônica (DJE e PJE) para apresentarem contrarrazões. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora